Tribunal: TJES
Processo: 5007996-92.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007996-92.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007996-92.2024.8.08.0011

APELANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO POR ESCALA EXTRA. DIFERENCIAÇÃO DE VALORES CONFORME HIERARQUIA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RESERVA LEGAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Sindicato dos Servidores das Guardas Municipais e Agentes Municipais de Trânsito do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inconstitucionalidade incidental com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento nos arts. 332, I, e 487, I, do CPC. A parte autora questiona a Lei Municipal nº 8.111/2024, que alterou o art. 5º da Lei nº 7.465/2017 para fixar valores distintos de gratificação por escala extra conforme a classe hierárquica (Inspetor, Subinspetor, Classe Distinta e Guarda Civil Municipal), sustentando violação ao princípio da isonomia material e requerendo a equiparação dos valores ao patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Poder Judiciário afastar a diferenciação de valores da gratificação por escala extra estabelecida pela Lei Municipal nº 8.111/2024, a fim de equiparar os montantes pagos às diversas classes da Guarda Civil Municipal, sob fundamento do princípio da isonomia, sem incorrer na vedação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A pretensão de equiparação remuneratória, ainda que rotulada como correção de distorção administrativa, traduz pedido de aumento de vencimentos sem previsão legal específica.

4.A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

5.O art. 37, X, da Constituição Federal impõe reserva legal estrita para fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos, competindo ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa.

6.A Lei Municipal nº 8.111/2024 estabeleceu expressamente a gradação da gratificação por escala extra conforme a estrutura hierárquica da carreira, inexistindo ilegalidade ou desvio de finalidade que autorize o controle jurisdicional para redefinir os valores.

7.Os cargos de Inspetor e Subinspetor possuem atribuições permanentes de administração, supervisão e comando, nos termos da Lei Municipal nº 7.791/2019, o que afasta a alegada identidade absoluta de situações fáticas.

8.O precedente do STF no RE nº 1.265.825/MT não se aplica ao caso, pois ali se tratava de corrigir erro de enquadramento na aplicação de norma vigente a servidores ocupantes do mesmo cargo, ao passo que, na hipótese, busca-se afastar opção legislativa válida que instituiu diferenciação remuneratória conforme a classe.

9.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma a impossibilidade de concessão ou aumento de verbas remuneratórias por isonomia ou analogia, em observância à Súmula Vinculante nº 37 e ao princípio da tripartição dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O Poder Judiciário não pode equiparar ou majorar gratificação de servidores públicos sob fundamento de isonomia quando inexistir previsão legal específica.

2.A fixação diferenciada de gratificação conforme a hierarquia da carreira, prevista em lei municipal, insere-se na esfera de discricionariedade legislativa e não configura, por si só, ofensa ao princípio da isonomia.

3.O precedente que admite equiparação remuneratória por erro de enquadramento não se aplica quando a pretensão visa afastar opção legislativa válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, X; CPC, arts. 332, I, 487, I, e 85, §§ 8º e 11; Lei Municipal nº 8.111/2024; Lei Municipal nº 7.465/2017, art. 5º; Lei Municipal nº 7.791/2019; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE nº 1.265.825/MT, Rel. Min. Edson Fachin; TJES, Apelação Cível nº 0036387-89.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0009259-60.2014.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de ID 16696007 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação declaratória de inconstitucionalidade com pedido de antecipação de tutela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou liminarmente improcedente o pedido autoral, com fulcro nos arts. 332, I do CPC e 487, I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16696016), o Sindicato alega que não busca aumento genérico de vencimentos, mas a correção de uma desigualdade injustificada em atividade específica (escala extra), na qual a própria lei padronizaria o serviço prestado.

Em contrarrazões (ID 16696020), o Município defendeu a manutenção da sentença.

O D. Procurador emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alinhando-se à tese de impossibilidade jurídica do pedido ante a ausência de previsão legal para a majoração pretendida, ID 17799500.

Pois bem. Para fins elucidativos, rememoro que o
Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal
ajuizou ação declaratória com pedido de inconstitucionalidade incidental e antecipação de tutela em face do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, questionando a Lei Municipal nº 8.111/2024.

Alegou que a referida norma, ao alterar o art. 5º da Lei nº 7.465/2017, estabeleceu valores diferenciados de gratificação por escala extra de trabalho com base na hierarquia dos cargos (Inspetor, Subinspetor, Classe Distinta e Guarda Civil Municipal). Sustentou que, durante as escalas extras, todos os servidores desempenham funções idênticas, de modo que a diferenciação remuneratória violaria o princípio da isonomia material e configuraria distorção administrativa.

Requereu a antecipação da tutela e designação de audiência de justificação, sob a alegação de que o perigo na demora implicaria graves danos financeiros aos guardas municipais.

O magistrado de primeiro grau proferiu a sentença recorrida em que julgou liminarmente improcedente o pedido, com fulcro nos arts. 332, I, e 487, I, do CPC. Fundamentou que a pretensão autoral visava o aumento de remuneração sob o fundamento de isonomia sem autorização legal, o que contraria frontalmente a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Nessa esteira, a controvérsia reside na possibilidade de intervenção judicial para afastar a diferenciação de valores da gratificação por escala extra de trabalho, estabelecida pela Lei Municipal nº 8.111/2024, a fim de equiparar os montantes pagos às diversas categorias da Guarda Civil Municipal que exercem funções análogas em escalas extraordinárias, confrontando tal pretensão com o óbice previsto na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A tentativa do apelante de rotular a pretensão como uma mera "correção de distorção administrativa" não desnatura a essência do pedido formulado, que consiste, na prática, em obter um aumento remuneratório por via transversa.

Ao pugnar para que todos os servidores, independentemente da classe, passem a receber a gratificação pelo valor máximo estipulado para o cargo de Inspetor, a parte recorrente busca que o Poder Judiciário substitua o critério de conveniência e oportunidade do legislador municipal.

O óbice imposto pela Súmula Vinculante nº 37 do STF é, de fato, intransponível, pois veda categoricamente a concessão de aumentos sob o pretexto de isonomia quando não há previsão legal específica:

Súmula Vinculante nº 37 do STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

A lógica subjacente a este verbete vinculante é a preservação da Separação de Poderes, impedindo que o juiz atue como legislador positivo ao criar despesas não previstas no orçamento ou ao estender vantagens sem o suporte de lei específica, conforme exigido pelo art. 37, X, da Constituição Federal:

Art. 37, X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

A fixação da remuneração e das gratificações de servidores públicos é matéria de reserva legal estrita, inserida na esfera de discricionariedade do Chefe do Executivo. No caso em apreço, o Município de Cachoeiro de Itapemirim exerceu esta competência através da Lei nº 8.111/2024, que regulamentou a escala extra conforme a estrutura da carreira.

Não se verifica, na espécie, qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade na norma municipal que justifique o controle jurisdicional. A lei é clara ao escalonar a vantagem de acordo com o padrão hierárquico, inexistindo fundamento jurídico para que o Tribunal declare a inconstitucionalidade de uma norma que apenas observa a organização administrativa interna da Guarda Municipal.

Vejamos entendimento exarado por este E. Tribunal vedando ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a
ratio
da Súmula Vinculante nº 37, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. Ação ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO SALARIAL DE CARGOS . PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. Recurso conhecido e DESprovido.
I. O pretendido reenquadramento, para fins de reajuste salarial, não encontra amparo na jurisprudência consolidada da Corte Suprema, uma vez que, repise-se, é vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a ratio da Súmula Vinculante nº 37, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes. II. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00363878920138080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSA EQUIPARAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO CONCEDIDO A OUTROS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRETENSÃO QUE CONTRARIA O PRINCÍPIO DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CARTA CONSTITUCIONAL . RECURSO IMPROVIDO.
1. Está consolidada a orientação Pretoriana, representada pelo espectro da Súmula Vinculante nº 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, pois compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo (CF, art. 37, X), desencadear o processo legislativo para tal desiderato . 2. A pretensão dos recorrentes, inclusive, é passível de contrariar o princípio da Independência dos Poderes consagrado pelo art. 2º da Constituição Federal, por caber ao chefe do Poder Executivo Estadual, a iniciativa de apresentar projeto de lei que tenha o escopo de conceder aumentos e reajuste do funcionalismo público a ele vinculado. 3. Recurso conhecido e improvido.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0009259-60.2014.8 .08.0024, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do e . Relator. Vitória, RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009259-60.2014.8 .08.0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Ademais, o argumento de que a função na escala extra é idêntica para todos não subsiste à análise da estrutura funcional da corporação. Conforme a Lei Municipal nº 7.791/2019, os cargos de Inspetor e Subinspetor possuem atribuições permanentes de administração, supervisão e comando.

Não há, portanto, identidade absoluta de situações que justifiquem a intervenção judicial para anular a gradação salarial estabelecida pelo ente federado.

Por fim, verifico que o Sindicato fundamenta sua pretensão de reforma no Recurso Extraordinário nº 1.265.825/MT, de relatoria do Ministro Edson Fachin. Sustenta o recorrente que, naquele julgado, o Supremo Tribunal Federal teria autorizado a equiparação salarial baseada no princípio da isonomia, afastando o óbice da Súmula Vinculante nº 37.

Todavia, tal interpretação revela-se equivocada, impondo-se a realização do cotejo analítico para evidenciar a distinção entre os casos.

No precedente de Mato Grosso, a discussão orbitava em torno da correta aplicação de uma lei municipal vigente para sanar diferenças salariais entre servidores que ocupavam o mesmo cargo e exerciam as mesmas funções, mas recebiam remunerações distintas por erro administrativo no enquadramento. Como bem pontuou o Ministro Fachin, a fundamentação para a equiparação não foi o princípio da isonomia em abstrato, mas sim a "correta aplicação da norma vigente" para que o autor possuísse o direito às diferenças devidas pelo exercício de cargo idêntico.

Diferentemente do paradigma invocado, o caso em tela ampara-se na validade da Lei Municipal nº 8.111/2024, que estabelece expressamente valores graduados de gratificação conforme a classe hierárquica do servidor. A pretensão recursal não visa sanar erro fático de enquadramento, mas sim atacar uma opção legislativa legítima, buscando que o Judiciário atue como legislador positivo ao estender o valor máximo da vantagem a todos os cargos.

Por todo o exposto, entendo correta a sentença de improcedência liminar.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para manter inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em observância à triangulação processual aperfeiçoada em sede recursal e ao disposto no art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município apelado, os quais, diante do baixo valor da causa, fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.